Tribunal: CARF
Processo: 10166.721948/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-20

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721948/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.068 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE AZEVEDO FURTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula Carf no 11.)
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. DATA DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL.
Considera-se a data de aquisição do imóvel objeto de usucapião extraordinário
aquela em que se concluiu o período aquisitivo da propriedade em função da
posse e demais requisitos inerentes à essa forma de aquisição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado em substituição à conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll),
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do
Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausentes as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll e Flavia Lilian Selmer Dias.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital
na alienação de imóvel acontecida em 16/02/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721948/2014-77
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721948/2014-77

O lançamento foi impugnado (e-fls. 113 a 129) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 145 a 162), ocasião em que a data de aquisição do bem alienada
foi modificada de 03/01/1985 para 03/01/1975.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 174 a 178) em que se alegou:
a) preliminarmente, a prescrição intercorrente;
b) que o imóvel foi adquirido por usucapião por sentença proferida em
11/02/1999, que transitou em julgado em 04/12/2000;
c) que a posse do imóvel teve início na década de 60 e, portanto, o “termo inicial
de aquisição do imóvel deve residir em 1960”;
d) que não se incida imposto sobre o ganho de capital porque a aquisição foi
gratuita.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Quanto à questão preliminar, invoco a Súmula Carf no 11, segundo a qual “não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
A questão substantiva da controvérsia reside em se definir a data de aquisição do
bem alienado para efeito de aplicação do art. 18 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
estabelece percentuais de redução da base de cálculo em razão da antiguidade da aquisição.
Conforme sentença proferida em 11/02/1999 (e-fl. 51), que transitou em julgado
em 04/12/2000 (e-fl. 57), a aquisição do imóvel se deu por usucapião extraordinário, com
fundamento no art. 550 da então vigente Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. O
dispositivo estabelecia a possibilidade de o possuidor adquirir, por usucapião, imóvel ocupado
initerruptamente e sem oposição pelo prazo de vinte anos. É incontroverso que o trânsito em
julgado da sentença ocorreu no ano de 2000.
A decisão recorrida adotou o entendimento da Solução de Consulta Cosit no 600,
de 21 de dezembro de 2017, que considera como data de aquisição, no caso como o dos autos,
“aquela em que se concluiu o período aquisitivo da propriedade em função da posse e demais
requisitos inerentes ao usucapião extraordinário”. Considerou, pois, a data de início da posse
declarada pelo contribuinte da Declaração de Ajuste Anual, que foi 1965, e, a partir daí, aplicou
o parágrafo único do art. 1.238 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil,
somando o prazo de dez anos, definindo-a em 1975.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721948/2014-77

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como
seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé;
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para
o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o
possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras
ou serviços de caráter produtivo.
O recorrente sustentou que deveria ser considerada como data de aquisição do
imóvel o momento do início da posse. O recorrente não comprovou a data da posse e a sentença
que concedeu o usucapião refere-se apenas à posse acontecida na década de 1960, já que os
elementos ali dispostos são controversos quanto ao exato ano. Na Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte informou que o imóvel teria sido ocupado em 1965.
Ora, como não há, nos autos, prova inconclusa da data da posse, e mesmo a
sentença juntada à impugnação não esclarece qual teria sido o ano, limitando-se a afirmar que
seria na década de 60, entendo, assim como o colegiado a quo, que deve prevalecer a data
informada pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, ou seja, 1965.
Aplicando-se o entendimento da Solução de Consulta Cosit no 600, de 2017, com
o qual coaduno e segundo o qual a data de aquisição corresponde àquela em que tenha se
consumado o prazo de prescrição aquisitiva, e considerando que há, no processo de usucapião (e-
fl. 45), elementos a afirmarem que os usucapientes residiam no imóvel, está correta a aplicação
do parágrafo único do art. 1.238 da Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil, para definir a data de
aquisição em 1975 (1965 + 10 anos), como constou da decisão recorrida.
Registre-se que a norma civil aplicável, ao meu ver, é aquela vigente no momento
da ocorrência do fato gerador, porquanto a definição da data de aquisição é um dos elementos da
regra matriz de incidência, no caso de Imposto de Renda sobre Ganho de Capital. Portanto, vejo
que o acórdão recorrido caminhou bem ao aplicar a Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil,
embora não pelas razões que descreveu, que seria a retroatividade benigna, pois não se trata de
aplicação de penalidade, mas de apuração do tributo, o que exclui a aplicação do art. 106 do
Código Tributário Nacional.
Quanto à incidência do ganho de capital, ela está prevista no art. 21 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, e não exclui a hipótese de a aquisição ter se dado sem custo,
como é o caso do usucapião extraordinário.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721948/2014-77

Fl. 195
DF CARF MF
Original